Tribunal: TJDFT
Processo: 0721610-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721610-16.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ELSON DA SILVA SOUSA AGRAVADO: ADEMILSON BENTO DE OLIVEIRA DECISÃO 1. O executado insurge-se contra a decisão da Vara Cível de Planaltina (id 65108908) que, em cumprimento de sentença condenatória por dano moral, deferiu o desconto mensal em folha de pagamento equivalente a 15% dos seus proventos de aposentadoria. Defende, em resumo, a impossibilidade de penhora de 15% dos rendimentos de proventos de aposentadoria, porque impenhoráveis, nos termos do CPC 833. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. Os proventos de aposentadoria são impenhoráveis, conforme CPC 833, IV, excepcionada a penhora para pagamento de prestação alimentícia, que não é o caso. Atente-se para os precedentes do STJ: EMENTA PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA DO ART. 833, IV, DO CPC/2015. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que o salário ou remuneração do devedor são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC/2015 e, em casos excepcionais, podem sofrer constrição para pagamento de prestação alimentícia ou quando os valores excederem 50 (cinquenta) salários mínimos mensais (art. 833, IV, § 2o, NCPC). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). (AgInt no AREsp 1370872/DF, Min. Maria Isabel Gallotti, T4, julgado em 2019). EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AGRAVADO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, é vedada a penhora das verbas de natureza alimentar apontadas no art. 649, IV, do CPC/73, tais como os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, entre outras. Precedentes. (...) (4a T., AgInt no AREsp 1348598/MS, Min. Marco Buzzi, 2019). EMENTA ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PENHORA DE VALORES DE CONTA SALÁRIO. NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO DESPROVIDO. 1. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. 1.184.765/PA, submetido ao rito do art. 543-C do CPC (Recursos repetitivos), ratificou o entendimento de que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal (AgRg no AREsp. 549.871/RJ, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 10.9.2014). 2. Agravo Interno da UNIÃO desprovido. (1a T., AgInt nos EDcl no REsp 1371206/CE, Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 2019). 3. Posto isso, suspendo liminarmente a decisão impugnada. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília, 13/07/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR